Tribunal: TJPA
Processo: 0840842-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840842-26.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: VERCON INDUSTRIAL LTDA, VERCON INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. INÍCIO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Vercon Industrial Ltda. contra decisão monocrática proferida em apelação cível que discutiu a cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais realizadas no ano de 2022. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade da exação devido à ausência de observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88) em face da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022. Requer o afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL no referido exercício financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, antes do decurso do prazo de 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, viola os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e anual;
(ii) determinar se a decisão monocrática que manteve a exigência parcial da exação no referido exercício encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, prevê que sua eficácia está condicionada ao respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 3º). Assim, a cobrança do ICMS-DIFAL somente é válida a partir de 90 dias contados da publicação da referida norma.

O STF, ao julgar o RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093) e as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL pressupõe a existência de lei complementar, declarando inconstitucionais normas estaduais ou convênios que disciplinaram a matéria antes da edição da referida norma federal.

No julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, estabelecendo que sua eficácia deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, mas afastou a aplicação da anterioridade anual, considerando que a norma trata apenas de repartição de arrecadação tributária, sem instituir novo tributo.

A decisão monocrática agravada respeita os precedentes do STF ao reconhecer a validade da exação após o prazo de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, afastando sua cobrança no período anterior, em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto depende da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

A aplicação do princípio da anterioridade anual não é exigível na hipótese de repartição de arrecadação tributária estabelecida pela Lei Complementar nº 190/2022, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema nº 1.093, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VERCON INDUSTRIAL LTDA., em face de decisão proferida no âmbito de apelação cível que envolve a cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL). A empresa agravante alega que atua na fabricação e instalação de equipamentos industriais, e, ao realizar operações interestaduais para consumidores finais localizados no Estado do Pará, está sendo sujeita à exigência do DIFAL, sem observância aos princípios constitucionais tributários.

Alega a parte agravante que a Lei Complementar nº 190/2022, que regula o DIFAL, foi publicada em 5 de janeiro de 2022 e, por força dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c" da Constituição Federal), tal cobrança somente seria válida a partir de 1º de janeiro de 2023.

Sustenta que o Estado do Pará, ao utilizar a Lei Estadual nº 8.315/2015 para fundamentar a cobrança, desrespeita os marcos estabelecidos na Lei Complementar, considerando que a legislação estadual foi editada antes da publicação da norma federal estruturante, sendo, portanto, inconstitucional.

Para reforçar sua argumentação, a agravante destaca precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), como o julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019, que declararam a inconstitucionalidade de normas reguladoras do DIFAL anteriores à Lei Complementar nº 190/2022.

Aponta, ainda, decisões de tribunais estaduais que concederam liminares para afastar a cobrança do tributo no exercício de 2022, sob o fundamento de que tal exigência viola o princípio da legalidade e da não surpresa.

Por fim, requer que seja dado provimento ao agravo interno, com a reforma da decisão que autorizou a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, reafirmando o direito da agravante de não recolher o imposto antes de 1º de janeiro de 2023, ou até que a legislação estadual seja adequada aos termos da Lei Complementar nº 190/2022.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-22444795 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No entanto, no mérito, não merece prosperar. Vejamos.

Verifica-se que já houve pronunciamento em sede de repercussão geral em julgamentos de ADIs e, nestas circunstâncias, é lícito ao Relator julgar a apelação, monocraticamente, na forma do art. 932, inciso V, letra “b”, do CPC, como realizado na decisão monocrática agravada.

Isto porque, houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença, neste particular, encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469, face a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido do Tema n.º 1.093:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

No entanto, o MM. Juízo a quo deixou de observar que não poderia ficar afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, na forma consignada na sentença recorrida, pois estaria se divergindo em parte do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos;

O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da sua decisão no sentido que a declaração de inconstitucionais somente produzirá efeito a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022),
in verbis:

“Não obstante o vácuo normativo ocasionado pela inexistência de lei complementar, é fato que os estados continuaram a poder cobrar o ICMS com base nas cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do convênio. No caso dos autos, não há dúvida de que uma miríade de operações foi tributada nos moldes da Lei distrital nº 5.546/15, a qual previu a cobrança do DIFAL em tela pelo Distrito Federal e dessas outras cláusulas do Convênio.

Além do mais, é imprescindível recordar que a EC nº 87/15 e o convênio impugnado, o qual a regulamentou, vieram com o objetivo de melhor distribuir entre os estados e o Distrito Federal parcela da renda advinda do ICMS nas operações e prestações interestaduais.

Nesse sentido, a ausência de modulação dos efeitos da decisão fará com que os estados e o Distrito Federal experimentem situação inquestionavelmente pior do que aquela na qual se encontravam antes da emenda constitucional.

Reproduzo as considerações lançadas pelo Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal nas informações por ele prestadas na ADI nº 5.469/DF (em julgamento conjunto):

(...)

Já em meu voto anterior (sessão de 11/11/20) eu havia feito uma proposição de modulação. Diante das ponderações do Ministro Roberto Barroso, ao longo do julgamento, e ultimada a apreciação do mérito somente agora, em 2021, retifico a proposta anteriormente formulada, sugerindo a Vossas Excelências a modulação que passo a expor.

Proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para estabelecer que a decisão produza efeitos, (i) quanto à cláusula nona, desde a concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, (ii) quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022).

A mesma solução julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e, a fortiori, às leis dos demais estados. Em relação a elas, proponho que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos devem retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.

Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.”

Sendo que, posteriormente, a Lei Complementar n.º 190/22 regulamentou a matéria nos seguintes termos:

“
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do
caput
do art. 150 da Constituição Federal.”

Por tais razões, foram propostas as ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, cujo o objeto é justamente a discussão sobre a exigência de ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, na forma disciplinada na Lei Complementar 190/2022, para a finalidade de fixar o termo inicial de exigência de ICMS-DIFAL - diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

As referidas ações foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito a partir após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, Nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3.
O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias
.

4
. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Daí porque, não se cogita de omissão em relação ao Art. 150, III, “b” da CRFB/88, que trata sobre o princípio da anterioridade do exercício financeiro; 2. Art. 150, III, “c” da CRFB/88, que trata sobre o princípio da anterioridade nonagesimal; 3. Lei Complementar Federal nº. 190/2022, que regulamenta sobre a cobrança do ICMS-DIFAL; pois o acórdão encontra de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que deixou evidente a inexistência de majoração ou instituição de tributo, o que levou a aplicação do princípio da anterioridade.

Considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em 26.04.2022, ou seja: depois do julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, sobre o início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

Assim, não pode ser acolhida a exigência do DIFAL durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, pois a tese encontra óbice na decisão paradigmática proferida no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, por isso, a sentença foi reformada neste particular, para conceder a segurança apenas obstar a exação de ICMS-DIFAL no ano de 2022, desde a impetração até o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, estabelecida em seu art. 3.º, de acordo com o posicionamento adotado pelo STF no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Ante o exposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida e conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a fixação que a exação obstada relativa ao DIFAL no ano de 2022, é desde a impetração até o prazo de 90 (noventa) dias, após a publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025